Tribunal: TJSP
Processo: 1500371-34.2023.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000838318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500371-34.2023.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante
WELLINGTON DA SILVA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 6 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-34.2023.8.26.0146 -Voto no 21231
Voto no 21.231
Apelação no 1500371-34.2023.8.26.0146
Comarca: Cordeirópolis
Apelante: Wellington da Silva Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo
automotor (artigo 311, §2o, III, do Código Penal).
Preliminar de nulidade da busca pessoal realizada por
guardas civis metropolitanos. Inocorrência. Mérito.
Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas.
Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime bem
aplicados e fundamentados. Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 179/187, integrada a fls.
254/255, que passam a integrar a presente decisão, acrescenta-se que
Wellington da Silva Gomes foi condenado às penas de 03 (três) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 311, § 2o,
inciso III, do Código Penal, sendo indeferido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, o acusado apelou alegando, em preliminar, a
nulidade da busca pessoal realizada, com a consequente absolvição por
ilicitude das provas (fls. 218/226).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 242/250) e oferecido o r. parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-34.2023.8.26.0146 -Voto no 21231
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 275/279), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Preliminarmente, não vislumbro a alegada nulidade da busca
pessoal efetuada pelos guardas civis metropolitanos, em se tratando de
inequívoca situação de flagrante delito.
No caso, a conduta imputada ao acusado, de conduzir veículo
automotor com os sinais identificadores alterados (artigo 311, §2o, inciso
II, do Código Penal), constitui crime permanente, cuja consumação se
prolonga no tempo, de modo que é possível a prisão em estado de
flagrância, a qualquer tempo e por qualquer um do povo, a teor do que
dispõe o art. 301 do Código de Processo Penal.
Ademais, além de atuarem em situação de flagrante delito,
verifica-se os guardas agiram dentro da atribuição a eles conferida.
Com efeito, conforme consta da prova oral colhida em juízo, o
Município de Cordeirópolis conta com sistema de monitoramento de
veículos, o qual identificou que a motocicleta, ostentando placas
GGH-1F30, estava circulando pelas ruas da cidade e que, realizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-34.2023.8.26.0146 -Voto no 21231
cruzamento de dados, irradiou-se a informação da situação irregular da
motocicleta, pois ela ostentava placas que também eram utilizadas por
motocicletas em outros Municípios.
Os agentes públicos, cientes dessa informação, contaram que
estavam em patrulhamento de rotina pelo local do fato, quando
avistaram a motocicleta mencionada e, existindo fundada suspeita da
prática de flagrante delito, procederam à abordagem de seu condutor, o
acusado. Constataram que, além de a placa da motocicleta estar
adulterada, a numeração do chassi e do motor estavam suprimidas.
Verifica-se que os guardas municipais foram categóricos quando
afirmaram que estavam em patrulhamento, ou seja, estavam em pleno
exercício das suas atribuições, quando avistaram a motocicleta a qual
sabiam estar com as placas adulteradas. Não houve, portanto, qualquer
investigação prévia dos agentes públicos ou qualquer atuação
aprofundada que fosse própria da polícia judiciária.
Patente, pois, que a abordagem e a obtenção de prova da
materialidade e autoria do crime não apresentaram qualquer vício, tendo
em vista que o apelante estava conduzindo motocicleta com as placas
adulteradas, sendo que os guardas municipais não extrapolaram as
atribuições conferidas a eles pela Lei no 13.022/2014, que são as
seguintes:
Art. 5o São competências específicas das guardas municipais,
respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:
I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-34.2023.8.26.0146 -Voto no 21231
Município;
II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como
coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais
que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;
III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do
Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza
os bens, serviços e instalações municipais;
IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de
segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a
paz social;
V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus
integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos
direitos fundamentais das pessoas;
VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem
conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos
da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio
celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;
VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural,
arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando
medidas educativas e preventivas;
VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas
atividades;
IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções
de problemas e projetos locais voltados à melhoria das
condições de segurança das comunidades;
X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União,
ou de Municípios vizinhos, por meio da celebração de
convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de
ações preventivas integradas;
XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais,
visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no
Município;
XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia
administrativa, visando a contribuir para a normatização e a
fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal;
XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou
prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;
XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante
delito, o autor da infração, preservando o local do crime,
quando possível e sempre que necessário;
XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local,
conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção
de empreendimentos de grande porte;
XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência,
isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da
própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas
estadual e federal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-34.2023.8.26.0146 -Voto no 21231
XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção
de autoridades e dignatários; e
XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar,
zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o
corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de
forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na
comunidade local. Parágrafo único. No exercício de suas
competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar
conjuntamente com órgãos de segurança pública da União,
dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de
Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII
e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão
descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição
Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à
continuidade do atendimento.
Houve, portanto, fundada suspeita, nos termos do artigo 244 do
Código de Processo Penal, de sorte que não se verifica nenhuma
ilegalidade na atuação da Guarda Municipal a ensejar a nulidade do feito,
tal como exaustivamente fundamentado pelo magistrado sentenciante às
fls. 179/187.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
BUSCA
PESSOAL. GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE.
ATITUDE
SUSPEITA.
DENÚNCIAS
PRÉVIAS.
FLAGRANTE
DELITO.
PERSEGUIÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não é das guardas
municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência
para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar
abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal
crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas
ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira
clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações
municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em
situações
absolutamente
excepcionais
-
e
por
isso
interpretadas restritivamente - nas quais se demonstre
concretamente haver clara, direta e imediata relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-34.2023.8.26.0146 -Voto no 21231
pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se
tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens,
serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que
as guardas municipais realizem excepcionalmente busca
pessoal se houver, além de justa causa para a medida
(fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara,
direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade
dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos
serviços municipais, o que não se confunde com permissão
para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas
das polícias militar e civil para combate da criminalidade
urbana ordinária" (REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe de 23/8/2022, grifei) 2. No caso em tela, as instâncias
ordinárias demonstraram de forma cristalina haver fundadas
razões para a pronta atuação da Guarda Civil, que flagrou o
ora agravante e o corréu dirigindo veículo já denunciado
como de uso para atividades de tráfico de drogas, motivo pelo
qual foi dada ordem de parada, que foi desobedecida,
procedendo-se à perseguição, que resultou em acidente com o
veículo e, na tentativa de fuga do veículo, o recorrente deixou
cair uma pistola 765. Após sua captura, ao retornar ao
veículo, foram encontradas drogas, o que motivou a ida dos
agentes à sua residência, onde o seu pai autorizou a entrada e
visualizou o momento em que foram encontradas as drogas
no montante total de cerca de 5,3kg (cinco quilogramas e três
decigramas) de maconha e mais de 600g (seiscentos gramas)
de cocaína, além da pistola acima citada. 3. No mesmo sentido
o parecer do representante do Ministério Público Federal, que
concluiu "pela legalidade da prisão em flagrante, não
havendo nulidade das provas colhidas pelos guardas
municipais. Isso, porque, conforme restou demonstrado, o
paciente estava em estado de flagrância, o que permitiu que os
guardas procedessem à revista pessoal". 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC n. 867.058/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe de 7/3/2024.)
Portanto, diante do que foi exposto em termos probatórios e com
o amparo da orientação dos Tribunais Superiores, não há razão para o
reconhecimento da ilicitude da prova.
Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-34.2023.8.26.0146 -Voto no 21231
Segundo a denúncia (fls. 80/81):
“Consta dos autos digitais em epígrafe que no dia 19 de julho
de 2023, às 14h45min, em via pública, na Rua Sete de
Setembro, altura do numeral 265, Centro, na cidade de
Cordeirópolis/SP, WELLINGTON DA SILVA GOMES
conduziu a motocicleta da marca Honda, modelo CB 300, cor
cinza, com placa de identificação adulterada, com os números
do chassi e do motor remarcados (suprimidos), e que ele devia
saber estar adulterada e remarcados (conforme boletim de
ocorrência de fls. 7/8, auto de exibição e apreensão de fls. 9/10,
fotografias de fls.17/20 e laudo a ser oportunamente juntado nos
autos).”
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fl. 01), boletins de ocorrência (fls. 07/08, 135/137 e 138/139),
auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), fotografias do veículo (fls.
17/23), laudo pericial (fls. 129/134) e pela prova oral colhida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Interrogado, Wellington da Silva Gomes disse que trabalhava
na cerâmica no período noturno, chegava de manhã e ia para outro
serviço fazer 'bico' estava ficando cansativo. Viu o anúncio da
motocicleta no facebook e decidiu comprar. A moto era 'np', era
enrolada. Na época que comprou a moto o rapaz disse que ela estava
atrasada e corria o risco de perder se fosse parada pelos policiais.
Comprou o veículo em razão de necessidades. O rapaz disse que
enviaria os documentos posteriormente. Indagado pelo juízo confirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-34.2023.8.26.0146 -Voto no 21231
que 'np' significa que o veículo era financiado e estava com as parcelas
atrasadas. O valor de mercado da motocicleta é em torno de R$
12.000,00 ou R$ 13.000,00. Viu o anúncio em 'compras e vendas de
Limeira', comprou de um rapaz na cidade de Limeira. João Vítor. Não
sabe seu endereço. Pegou a motocicleta no posto Jacaré e pagou o
valor. Recebia o valor de R$ 4.500,00 da cerâmica. Não tem
condenações em Minas Gerais. Foi preso no estado de São Paulo em
2012, em razão dos crimes dos artigos 33, 311, 180 e porte de arma. Foi
recapturado em 2017 e cumpriu a pena no estado de Minas Gerais.
Terminou de cumprir a pena em maio deste ano na cidade de
Cordeirópolis. Ficou foragido um período. Na data dos fatos havia
acabado de chegar à residência, sua esposa pediu para ele ir até a loja
Boticário. Estacionou a moto, quando saiu do estabelecimento, os
policias saíram escondidos atrás de um carro dando voz de prisão e
falando que a moto estava alterada. Foi abordado pela guarda
municipal ambiental.”
“A testemunha Marinaldo Luis Philomeno, guarda civil
municipal, em juízo disse que na data dos fatos estava em
patrulhamento. Foi avistada a motocicleta CB Twister, de
emplacamento com final 1F30. Possuía conhecimento que a motocicleta
estava andando com o emplacamento de outro veículo. O acusado que
era o condutor da motocicleta foi identificado, abordado e indagado
sobre o veículo, informou que adquiriu a motocicleta de um
desconhecido na cidade de Limeira e a moto era de leilão. Solicitada a
documentação, o acusado não possuía. Também não possuía
documentação própria. A numeração do chassi estava suprimida. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-34.2023.8.26.0146 -Voto no 21231
emplacamento era de outra motocicleta. Foi dada voz de prisão e
conduzido para a delegacia. O acusado não era conhecido. A
abordagem ocorreu na Rua Sete de Setembro. Foi identificada a moto
estacionada, aguardou o acusado chegar próximo à motocicleta e foi
indagado. A adulteração da placa foi informada pela central de
monitoramento. Não foi localizado nenhum objeto com o acusado.”
“A testemunha Marcelo Farias, guarda civil municipal, em juízo
disse que na data dos fatos foi informado pelo monitoramento que havia
uma moto circulando na área central, com a placa adulterada.
Patrulhou pela área central e avistaram o condutor da moto entrar em
um estabelecimento. Aguardou o acusado sair do estabelecimento,
conversou com o acusado e foi conduzido até a delegacia. O acusado
não possuía nenhum documento. Informou que comprou a motocicleta
em Limeira por R$ 3.500,00. Foi informado ao acusado que a moto
estava com o emplacamento de outra moto e havia mais motos com essa
placa. O chassi da motocicleta estava suprimido, por isso foi conduzido
até a delegacia. Não conhecia o acusado. Na abordagem estava
somente a testemunha e seu parceiro de farda. Realiza a abordagem
quando solicitado, sem a presença dos policiais militares. O acusado
agiu normalmente durante a abordagem, informou que não possuía o
seu próprio documento e nem o do veículo.”
“Ouvida como informante Lorena Ingrid Cruz dos Santos,
esposa do acusado Wellington, disse o acusado viu um anúncio no
Facebook e comprou o veículo. Comprou na cidade de Limeira. A moto
era alienada e o valor pago foi de R$ 3.500,00. Não sabe o que significa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-34.2023.8.26.0146 -Voto no 21231
alienada, o acusado apenas disse isso. Fazia apenas dois dias que
estava com o veículo. Não possuíam outro veículo além da motocicleta.
Adquiriu o veículo para trabalhar. Trabalhava no período noturno. Iria
fazer 'bicos' de pedreiro no horário contrário ao serviço. Trabalhava na
cerâmica Karina, fica localizada na rodovia, na cidade de
Cordeirópolis. É casada com o acusado há sete anos. O acusado saiu da
prisão em 2019.).”
Conforme já analisado na parte inicial deste voto, os guardas
civis ouvidos em juízo confirmaram terem abordado o acusado, pois ele
conduzia motocicleta com as placas adulteradas, bem como com a
numeração do chassi e do motor suprimidos.
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, devem ser valorados como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à
prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos
probatórios inseridos no processo penal. Confira-se:
(...) 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. (...) (AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)
Embora conste na r. sentença que o réu confessou a prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-34.2023.8.26.0146 -Voto no 21231
delito, ele alegou em juízo que adquiriu a motocicleta, sem
documentação, mas que não sabia que ela estava adulterada, afirmando
que pagou mais barato porque ela estaria com financiamento atrasado.
Disse ter sido alertado pelo vendedor de que, caso fosse parado pela
polícia, o veículo seria apreendido.
Por outro lado, constatou-se que a motocicleta apreendida com o
réu tinha origem ilícita, que ela estava com emplacamento diverso do
original, bem como que a numeração do chassi e do motor estavam
suprimidas, conforme fotografias de fls. 17/20, laudo pericial de fls.
129/134 e boletins de ocorrência de fls. 135/137 e 138/139.
Tais
circunstâncias
comprovam
que
acusado
conduziu
motocicleta que ele deveria saber estar com a placa adulterada e com
numeração de chassi e do motor suprimidos, competindo-lhe, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, apresentar
justificativa plausível para a posse do bem, o que não ocorreu.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
POR
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
CONTUNDENTE
ACERVO
PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO
E
PROBATÓRIO
NÃO
CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias
ordinárias entenderam que havia nos autos provas
suficientes para demonstrar que o acusado foi abordado na
posse do veículo com placa adulterada e não logrou êxito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-34.2023.8.26.0146 -Voto no 21231
em explicar a origem do bem, haja vista que nem sequer o
nome do suposto proprietário que teria lhe alugado o veículo
ele soube dizer. Para desconstituir as premissas e conclusões
firmadas pelo Tribunal a quo, a fim de que haja a absolvição
do crime de adulteração de sinal identificador de veículo,
sob o argumento de ausência de provas, seria necessário
amplo
revolvimento
fático-probatório,
procedimento
incompatível com a estreita via do habeas corpus.
2. Consoante já decidiu esta Corte Superior, "A conduta
consistente na troca de placas importa em adulteração do
principal sinal identificador externo do veículo automotor,
adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código
Penal" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe de 18/4/2023). 3. Não se verifica inversão do ônus da
prova quando houver arcabouço probatório suficiente para a
formação da certeza necessária ao juízo condenatório,
trazido aos autos pela acusação. 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC n. 739.277/SC, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TROCA DE PLACAS.
TIPICIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Cabe
ressaltar
a
viabilidade
do
julgamento
monocrático,
porquanto, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, o
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema. 2. No caso dos
autos, a decisão agravada está fundamentada em
jurisprudência dominante desta Corte no sentido de que a
conduta consistente na troca de placas de veículo
automotor configura o delito do art. 311, caput, do Código
Penal
-
CP,
diante
da
adulteração
dos
sinais
identificadores. 3. O Tribunal de origem, com base nos
elementos de prova dos autos, concluiu pela ocorrência do
crime anterior de contrabando e que o agravante possuía
conhecimento de que o veículo automotor era produto deste
crime. Para rever este entendimento seria necessário o
reexame de provas dos autos, providência vedada pela
Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp n. 1.500.468/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-34.2023.8.26.0146 -Voto no 21231
Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 7/10/2019.)
Destarte, diante desse conjunto probatório, a condenação do
apelante pelo delito previsto no artigo 311, §2o, inciso III, do Código
Penal era mesmo de rigor.
Passo à análise da pena.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 59 do
Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 03 (três) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, apesar da ausência de confissão, foi
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, que foi integralmente
compensada com a agravante da reincidência específica (processo no
0000931-36.2012.8.26.0146, condenação pelos crimes de tráfico de
drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor, com trânsito em julgado para a
defesa em 09/08/2013 e término de cumprimento da pena em 2023 fl.
42 fls. 44/45), de modo que a pena não sofreu alterações.
Na última fase, não há causas de aumento ou diminuição,
tornando-se definitiva a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto
no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal observa-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-34.2023.8.26.0146 -Voto no 21231
acusado permaneceu custodiado cautelarmente, conforme consta da
Guia de Recolhimento Provisória (fls. 251/252), entre a data de sua
prisão em flagrante, ocorrida em 19/07/2023, e a publicação da r.
sentença (07/12/2023). Ainda que decotado esse tempo da pena imposta,
a reincidência específica do réu impede, nos termos do artigo 33, §2o, b,
do Código Penal, a alteração do regime inicial semiaberto.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do
Código Penal).
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso do réu Wellington da Silva Gomes,
mantendo-se integralmente a r. sentença.
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais dos termos da
presente decisão.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator